Tribunal: STF
Processo: ARE 1453248
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE AUTO DE LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. ITCD. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO INVENTÁRIO QUE IMPEDIA A REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA.



    Em se tratando o ITCD de tributo que exige o lançamento por declaração, o início do prazo decadencial, em regra, ocorre do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ex vi do artigo 173, I, do CTN.



    Hipótese em que a decisão acerca do cálculo do imposto, proferida nos autos do inventário judicial, impediu a formalização do crédito tributário conforme a alíquota progressiva, devendo ser considerado como termo a quo da decadência, excepcionalmente, o trânsito em julgado do acórdão que, com base em recurso extraordinário submetido ao regime de repercussão geral, viabilizou a cobrança do ITCD nos termos da Lei Estadual vigente.Lapso decadencial de cinco anos não implementado no caso concreto.



    COBRANÇA JUROS MORATÓRIOS E MULTA. IMPOSSIBILIDADE.



    "Em virtude da realização de novo lançamento, com a adoção de nova alíquota (8%), imprescindível a notificação do contribuinte antes da imposição de juros de mora e multa. Tendo em vista que a multa tributária configura espécie de sanção pelo descumprimento de obrigação tributária, e que os juros de mora, por sua vez, são a pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento de sua obrigação, pressupondo ausência de pagamento após o vencimento, não se há falar na aplicação das penalidades no caso em apreço." ("ut" trecho da ementa do Acórdão da AC n° 70084470244, julgada pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal).



    BASE DE CÁLCULO UTILIZADA PELO FISCO. ALTERAÇÃO. 



    IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA, NO PONTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA MULTA E DOS JUROS, Q UE CORRESPONDEM A QUASE METADE DO DÉBITO LANÇADO. RECURSOS DESPROVIDOS. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV; 146, III, "b"; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme se dessome dos autos, o ITCD cobrado da parte demandante decorre de transmissão causa mortis dos bens deixados pelo seu genitor, falecido em 2004, objeto do Processo de Inventário n° 025/1.04.0000643-0. Nesse processo foi reconhecida, inicialmente, a inconstitucionalidade da cobrança do imposto conforme alíquota progressiva.



    Tal entendimento, em um primeiro momento, fora mantido por esta Corte, havendo, contudo, juízo de retratação com base em posição sedimentada no julgamento do Recurso Extraordinário n° 562.045, analisado pelo rito da repercussão geral'.



    Consoante se infere da situação descrita, embora tenha havido lançamento pela Fazenda Estadual para formalizar o crédito tributário, este ocorreu com base na aliquota de 1%, em observância à ordem judicial advinda de decisão proferida nos autos do referido inventário.



    O primeiro julgamento do recurso interposto contra tal provimento por esta Corte foi no sentido de ser "incabível a progressividade das alíquotas do Imposto de Transmissão 'Causa Mortis ' e Doações (ITCD), prevista na Lei Estadual n° 8.821/89, porquanto se trata de tributo de natureza real. Assim, há incidir a menor alíquota estabelecida, qual seja, de 1%.".



    Da simples leitura de tal excerto, depreende-se que houve o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei que previa a progressividade na exação. Tal fato, à evidência, impediu a Fazenda Estadual de realizar o lançamento com base na legislação estadual vigente.



    Ora, conforme consabido, inexistindo amparo legal para a formalização do crédito tributário, não há qualquer espaço para o lançamento por parte do Fisco, motivo por que o direito de complementar o ato sequer havia iniciado quando da primeira cobrança do ITCD da parte demandante.



    Não houve, então, qualquer inércia do Poder Público enquanto pendente de analise o recurso interposto por este nos autos do inventário pretérito, o que inviabiliza o reconhecimento do início do transcurso do prazo decadencial durante tal período.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente